Tribunal: TJMT
Processo: 1019015-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019015-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: BANCO BMG S.A.
Agravado: JOSÉ JUSTINO DE SOUSA
Número do Protocolo: 1019015-23.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1022834-56.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por JOSÉ JUSTINO DE SOUSA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/agravante a “suspensão das cobranças das parcelas referentes a serviços de cartão de crédito no valor de R$ 55,00, realizadas mediante descontos no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. no 65781185 dos autos de origem).
O agravante alega que “não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito” contraído conscientemente pelo autor, e diz, também, que a multa fixada “extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades” (sic – cf. Id. no 106384451 - pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “autorizando o agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato.”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 106384451 - pág. 11).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou a solicitação de qualquer cartão de crédito junto do requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável pela contratação.
Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar.
Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais. (...)
Ex positis, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o demandado efetue a suspensão das cobranças das parcelas referentes a serviços de cartão de crédito no valor de 55,00 (cinquenta e cinco reais) até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” – cf. Id. no 65781185 dos autos de origem.
A Ma. Juíza julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em setembro de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrado em 06/11/2019 (cf. Id. no 106384457), ou seja, o tal empréstimo/cartão de crédito “fake” teria sido contraído/solicitado dez meses antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
Além disso, o Banco/agravante apresenta cópia do documento de identificação pessoal do autor (cf. Id. no 106384457 - Pág. 14) e uma fotografia sua alegadamente feita quando da celebração “on line” do contrato (cf. Id. no 106384457 - Pág. 13).
É inquestionável que entre o autor/agravado e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator